Tribunal: TJDFT
Processo: 0756390-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SEGUNDO LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE CPC. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para majoração de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Alega que os honorários fixados em R$ 100,00 são irrisórios e requer a majoração para R$ 600,00 ou outro valor superior.
2. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela ausência de manifestação de ponto sobre o qual o Juízo deveria se pronunciar, não quando, sob argumento de existência do referido vício, a embargante busca reanálise quanto a fixação das verbas sucumbenciais.
3. A lei 9.099/95 dispõe que somente incidirão honorários caso o recorrente seja vencido e cujo valor será fixado entre 10 e 20 por cento sobre o valor da condenação ou do valor corrigido da causa (art. 55). Assim, por expressa previsão legal na lei dos Juizados Especiais não cabe aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, considerando que a lei 9.099/95 é especial em relação àquela.
4. Quanto à suposta omissão decorrente do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, a alegação do embargante de que não foi observado o teor do artigo 85, § 2o e § 8o, do CPC, não caracteriza a omissão do julgado, uma vez que esta somente restaria demonstrada na eventualidade do não arbitramento dos honorários. Precedente: ED 0738831-32.2018.8.07.0016, acórdão 1188074, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Arnaldo Corrêa Silva, publicado em 31.07.2019, partes: Toca do Coelho Bar Ltda versus Digitalina Produção de Filme Ltda Me.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.